Tribunal: TJSP
Processo: 1002211-12.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Revelia que não impunha a automática procedência da ação. Narrativa dos fatos posta na petição inicial que permitia concluir que de vício oculto não se cuidava. Veículo adquirido com mais de 9 anos de uso e 540.329 km rodados. Problemas noticiados pelo autor que por sua própria natureza se via

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Revelia que não impunha a automática procedência da ação. Narrativa dos fatos posta na petição inicial que permitia concluir que de vício oculto não se cuidava. Veículo adquirido com mais de 9 anos de uso e 540.329 km rodados. Problemas noticiados pelo autor que por sua própria natureza se via decorrer do desgaste natural e término da vida útil de componentes, não podendo ser classificado como vício oculto. Ação improcedente. Recurso improvido.